Tribunal: STF
Processo: HC 245001
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E DEFINIÇÃO DO PATAMAR DO DIA-MULTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 873.163/SC (e-doc. 4, p. 76-81).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 40 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 14 da Lei nº 10.826 de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), sendo a pena substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e de serviços a comunidade (e-doc. 2, p. 693-797; e-doc. 3, p. 1-210).  



    3. O Tribunal de Justiça de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa tão somente para fixar a fração de 1/6 ao vetor "maus antecedentes" na primeira fase da dosimetria, consolidando-se definitiva a pena privativa de liberdade em 3 anos e 4 meses de reclusão e 30 dias-multa (e-doc. 2, p. 505-684).  



    4. Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, tendo o Relator indeferido-o liminarmente. Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental.  



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam a ilegalidade na dosimetria da pena. Destacam a inidoneidade dos fundamentos que respaldaram a valoração negativa dos vetores judiciais antecedentes, motivos e circunstâncias do crime, asseverando, quanto a estas últimas, terem sido considerados elementos inerentes ao tipo. Afirmam que a reabilitação do paciente impede a valoração da condenação anterior a título de maus antecedentes. Arguem, de qualquer forma, a adequação da fração de 1/6 para quaisquer circunstâncias judiciais. Sublinham a desproporcionalidade da prestação pecuniária fixada em R$ 50.000,00, bem como do valor do dia-multa (1/20 do salário mínimo). Articulam com a possibilidade de imposição de regime aberto, afastadas as circunstâncias judiciais negativas e redimensionada a pena.  



    6. Buscam, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente remédio constitucional. No mérito, requerem a fixação da pena-base no mínimo legal, ou em patamar resultante da aplicação de percentual não superior a 1/6 para cada circunstância judicial negativa, a redução prestação pecuniária e o redimensionamento do dia-multa em 1/30 do salário mínimo. Caso reduzida a pena, postula a fixação do regime inicial de cumprimento aberto.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    8. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.  



    9. Na espécie, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, manteve quase que integralmente a ótica adotada pelo Juízo de origem. Confira-se:



    “PRIMEIRA FASE: mantida a análise original dos vetores "maus antecedentes", "motivos" e "circunstâncias do crime",contudo, o primeiro na fração usual de 1/6 (um sexto) e os demais em 1/4 (um quarto), nos termos da fundamentação supra, consolida-se a pena base em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pena pecuniária de 30 (vinte) dias-multa. 



    SEGUNDA FASE: inexistem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, razão pela qual permanece a pena inalterada nesta etapa. 



    TERCEIRA FASE: Não há causas de diminuição de pena e/ou aumento de pena, pelo que, fica definitivamente fixada em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pena pecuniária de 30 (vinte) dias-multa. 



    Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, é fixado, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, alínea 'c', § 3º, do Código Penal, o regime semiaberto (quantum da pena fixada e das circunstâncias absolutamente negativas - maus antecedentes, circunstâncias, motivos).



    Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a saber: 



    a) prestação de serviços à comunidade em favor de entidade a ser designada no curso da execução penal, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. Nos termos do art. 46, § 4º, do Código Penal, faculta-se à condenada cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art. 55), nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada; 



    b) prestação pecuniária, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em favor do Fundo de Transações Penais da Comarca de São Miguel do Oeste. Tal valor se justifica em razão de que ANTONIO é advogado, atua desde 2019 na área jurídica, possui vasta experiência profissional, contratou Advogados para atuar em sua defesa, revelando condições econômicas de arcar com a pena substitutiva ora fixada. Não se pode olvidar que o valor mínimo deve ser fixado somente em favor de réus cuja hipossuficiência é evidente e extrema, o que não se verifica no caso dos autos. 



    Quanto ao valor de cada dia multa, mantenho em 1/20 do salário mínimo vigente ao tempo do crime, uma vez que não há dados objetivos acerca da situação socioeconômica da parte acusada.



    A multa deverá ser cobrada no prazo e nas condições do art. 50 do Código Penal. 



    Encerro, pois, a readequação dos cálculos dosimétricos. 



    Dispositivo 



    Voto por conhecer do recurso interposto no evento 59, RAZAPELA1 pela defesa de (Réu 01) - ANTÔNIO CARLOS BAPTISTA, afastar as preliminares arguidas, no mérito, dar parcial provimento tão somente para fixar a fração de 1/6 (um sexto) ao vetor "maus antecedentes" na primeira fase da dosimetria, consolidando-se definitiva a pena privativa de liberdade em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida iniciamente no regime semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/20, pela prática do crime tipificado no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03 (Fato 3), mantidas as demais disposições da sentença; (...)”(e-doc. 2, p. 678; grifos nossos).  



    10. No ato ora impugnado, o STJ entendeu adequada a dosimetria da pena, concluindo inexistente ilegalidade. Colho do voto condutor do acórdão os seguintes trechos:  



    “Ao contrário do que sustenta o agravante, a reabilitação criminal não impede a exasperação da pena-base pela configuração de maus antecedentes. Aliás, nem mesmo o período depurador de cinco anos é capaz de obstar a negativação da referida circunstância judicial, conforme jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal: 



    (...)



    Assim, porque em consonância com a compreensão dos Tribunais Superiores, não merece reparos a negativação dos maus antecedentes do agravante em razão de crime anterior ao qual foi deferida a reabilitação criminal. 



    Com relação à negativação dos motivos e das circunstâncias do crime de porte ilegal de arma de fogo, percebo que não guarda relação com as elementares do tipo penal e as instâncias de origem apresentaram fundamentação idônea para recrudescer a pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto).



    Quanto à primeira vetorial, tanto o magistrado a quo quanto a Corte estadual registraram que o agravante portou arma de fogo para intermediar a venda de arma para garantir o pagamento de seus honorários advocatícios. Os motivos, a toda evidência, não se confundem com as elementares do crime e, por tal razão, receberam valoração desfavorável. 



    No tocante às circunstâncias do crime, muito embora se relacionem com a infração penal, não integram a sua estrutura, pois a negativação está alicerçada em conversa do agravante com pessoa reclusa em estabelecimento prisional, a fim de negociar a venda de arma de fogo, como bem destacado pelo Tribunal de origem. Veja-se (fl. 673): 



    ‘A duas, porque as circunstâncias em que o delito foi praticado certamente extrapolam anormalidade do tipo penal, visto que os apelantes efetuaram a conversa da negociação da arma como reeducando Gabriel Pompeu, este se encontrava recluso na Penitenciária Agrícola de Chapecó/SC.’ ” (e-doc. 4, p. 79, 81-82; grifos nossos).  



    11. Primeiro, no que se refere aos maus antecedentes, não assiste razão à defesa, haja vista que a reabilitação criminal, pelo que se extrai do artigos 93 a 95 do CP, não impede a utilização da condenação transitada em julgado para fins de reincidência ou maus antecedentes.  



    12. A respeito de instituto da reabilitação penal, mostra-se pertinente mencionar abalizada doutrina:



    “A nós parece que nem os efeitos acrescidos à condenação pelo art. 92 do CP merecem aplausos, nem a reabilitação, que, tal como disciplinado no Código (arts. 93 a 95), não tem qualquer alcance prático. Quanto a esta, o seu mais importante efeito, que seria o de assegurar ao condenado o sigilo dos registros sobre seu processo e condenação, é obtido, atualmente, de modo imediato e eficaz, por aplicação do art. 202 da lei n° 7.210/84 (Lei de Execução Penal -LEP), desde que tenha sido cumprida ou extinta a pena.”1



    13. Do mesmo modo, quanto à valoração desfavorável dos vetores circunstâncias e motivos do crime, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. Com efeito, a teor do que ressaltado pelas instâncias antecedentes, levou-se em conta que o porte de arma de fogo teve como finalidade a intermediação de venda de arma de fogo de modo a garantir o recebimento de honorários advocatícios por parte do paciente. Já as circunstâncias do crime foram tidas como desfavoráveis pelo fato de o paciente ter negociado venda de arma com pessoa ingressa no sistema penitenciário. Sendo assim, percebe-se que o aumento se encontra lastreado em dados concretos que, claramente, desbordam daqueles inerentes ao tipo penal.



    14. A conclusão das instâncias antecedentes não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, ilustrada a seguir:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Roubo Majorado. Penal e Processo Penal. Dosimetria. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via do habeas corpus. Presença, no caso concreto, de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como as circunstâncias do crime (premeditação) e suas consequências (abalo psicológico da vítima), que autorizam a elevação da pena-base. Agravo não provido. 1. A revisão da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias é matéria que, em regra, requer a análise do acervo fático-probatório, a qual é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes: RHC nº 121.774/PE-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; RHC nº 112.940/MS, de minha relatoria, DJe de 26/3/13. 2. No caso, a premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena e não constitui elementar dos delitos imputados ao paciente. Por outro lado, o abalo psicológico da vítima justificou a elevação da pena-base, pela incidência da circunstância judicial relativa às consequências do delito. 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 199.716-AgR/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MEIO CRUEL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FATOS E PROVAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AS AGRAVANTES E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias antecedentes, soberanas na análise da matéria fática, consignaram fundamentos idôneos a determinar o acréscimo à pena-base do paciente. 4. A valoração negativa de circunstâncias judiciais que denotam maior reprovabilidade da conduta, quando não integram o tipo penal imputado nem foram considerada em outra fase da dosimetria, não configura bis in idem. 5. Uma vez reconhecidas duas agravantes (crime praticado contra familiares e motivo fútil), não há ilegalidade flagrante ou desproporcionalidade na compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC n° 227721-AgR/SP, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 26/06/2023, p. 02/08/2023; grifos acrescidos)   



    15. No que concerne ao pleito de readequação da fração de aumento promovida em face de cada circunstância judicial desfavorável, também entendo que razão não assiste à defesa. 



    16. O Tribunal de Justiça, ao considerar negativos os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime, fixou a pena-base em 3 anos e 4 meses de reclusão, ante o piso de 2 e o teto de 4 anos. Observado o intervalo entre as penas mínima e máxima, aplicou-se o percentual de 1/6 para a primeira circunstâncias judicial e 1/4 para as outras duas, de modo que não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo.  



    17. O Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito a um determinado limite de exasperação, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa, uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético.  



    18. Por fim, quanto à aduzida desproporcionalidade da prestação pecuniária substitutiva – estabelecida em R$ 50.000,00 — e do valor do dia-multa (1/20 do salário mínimo), os pontos não são passíveis de serem apreciados na presente via, tendo em vista que, para dissentir da conclusão das instâncias ordinárias a respeito da capacidade econômica do paciente, seria necessário revolvimento de fatos e provas, providência a que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EMHABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANTECIPAR-SE AO PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO COMPETENTE. INVIABILIDADE. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pelo Tribunal de origem quanto ao valor da prestação pecuniária (HC 84821, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 16/12/2005). 2. Além disso, “não cabe a esta Corte, em sede de Habeas Corpus, antecipar-se ao pronunciamento do órgão competente [Juízo da Execução – art. 147 da Lei 7.210/1984], a fim de avaliar se o montante arbitrado é, ou não, passível de ser suportado pela condenado ao tempo do cumprimento da pena” (HC 131224, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2015). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 192.932-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 09/12/2020; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. DIRETRIZES PARA FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DA PENA DE MULTA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO. REVOLVIMENTO DOS FATOS E DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assinala que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992). 3. Em se tratando do cômputo do valor unitário da pena de multa e da prestação pecuniária, é pertinente a avaliação de aspectos inerentes à capacidade econômica do condenado (artigos 45, 49 e 60 do CP), matéria de conteúdo eminentemente fático e que se submete ao crivo do Juiz natural sob a ótica da suficiência e adequação da pena. 4. “É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado” (HC 122.563, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje 16.9.2014). 5. Agravo regimental desprovido.



    (HC n° 137.755-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/12/2017, p. 18/12/2017; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À CAPACIDADE FINANCEIRA DO CONDENADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O exame da ilegalidade ora sustentada demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 188.709-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 12/02/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APONTADA ILEGALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE FIXADA. ELEVAÇÃO JUSTIFICADA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO NA OPERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE REVISÃO DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade do juízo. Precedentes. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – impossibilidade de o paciente arcar com a pena de prestação pecuniária estabelecida –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 185.290-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).  



    19. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




    1  LOPES, Jair Leonardo. Curso de direito penal — Parte Geral, p. 243